Tribunal: TJPA
Processo: 0805483-23.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805483-23.2021.8.14.0051

RECORRENTE: ALEXANDRE HENRIQUE LIRA PINTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DO PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO

PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
IMPROCEDENTE
. A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALEXANDRE HENRIQUE LIRA PINTO,
por intermédio de advogado particular, contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID 14515937), em síntese, que
no dia 02 de maio de 2021, por volta das 16h, em via pública, precisamente na Avenida Elinaldo Barbosa, esquina com a Rua Beira Rio, bairro Santana, município de Santarém, o denunciado Alexandre Henrique Lira Pinto, com
animus necandi
, atropelou com um veículo automotor, a vítima Josiel de Sousa, causando-lhe múltiplas lesões contusas, as quais foram causa eficiente para a morte do ofendido.

Na data dos fatos, a vítima foi à casa do pai do recorrente, conhecido como Valério, com o intuito de cobrar assistência pecuniária a um amigo que havia sido lesionado pelo sobrinho de Valério e se encontrava gravemente ferido no hospital. Como ele não concordou com a referida cobrança, houve um desentendimento entre a vítima, o recorrente, seu genitor e a esposa deste. Além de negar-lhe o que foi cobrado, os moradores pediram que a vítima se retirasse do local, momento em que Alexandre ameaçou a atropelar, caso não fosse embora.

Acontece que, algum tempo depois, naquele mesmo dia, a vítima caminhava a pé pela via quando foi atropelada, propositalmente, por um automóvel, modelo Gol, conduzido pelo recorrente.

A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal, porém devido a gravidade dos ferimentos, evoluiu a óbito.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em ID 14515939, recebida a Denúncia em 17/06/2021;

Em ID 14516070, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/08/2022;

Em ID 14516091, o Magistrado
PRONUNCIOU
o ora apelante, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II e IV, c.c artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 8.072/1990.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 14516100),
requerendo a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, art. 129, § 3º do CP.

Em
contrarrazões

(ID 14516105),
o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo, na íntegra, a justa, escorreita e irretocável sentença prolatada pelo douto Magistrado
a quo
.

Nesta

Instância Superior (ID 14850293),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
:

Requer a defesa a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, sob a alegação de ausência de animus necandi na conduta do recorrente.

Tenho que a desclassificação, nesta fase processual, deve ser rejeitada, pois, tal tese
há que ser apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri uma vez que, da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é,
primo ictu oculli
, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. EXISTINDO DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA DE TAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DEVEM SER REMETIDOS OS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS JURADOS. A ANÁLISE QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE É MERITÓRIA DEVENDO SER FEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POIS A AFERIÇÃO ACERCA DA REAL INTENÇÃO DO AGENTE É QUESTÃO DIRETAMENTE LIGADA AO MÉRITO, SENDO CERTO QUE A COMPETÊNCIA PARA TANTO É DO JÚRI POPULAR, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE O ART. 5º, INC. XXXVIII, DA CF/88. COMO É CEDIÇO, A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ CONVENÇA-SE DE SUA MATERIALIDADE. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. 2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR
. A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA EM ANÁLISE, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE, ISTO É, SE ELE EFETIVAMENTE DESISTIU DE PROSSEGUIR ABANDONANDO A INTENÇÃO DE MATAR OU SE O RESULTADO LESÃO CORPORAL DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, VERIFICO NÃO EXISTIR DEMONSTRAÇÃO CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO ORA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.04821445-73, 198.414, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-29).

Assim, inexistindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não tinha a intenção de matar a vítima, apesar de ter desviado sua rota após avistá-la e utilizado seu automóvel para a atropelar enquanto caminhava a pé, se mostra inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o acusado não agiu com a intenção de matar, não tendo a tese defensiva se mostrado inconteste de dúvida de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise.

Ressalto que há no caso em apreço questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa, senão, vejamos o entendimento da Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“... Portanto, conforme as provas colhidas nos autos mencionados

alhures, existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de um homicídio

qualificado, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de

Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida,

ou, até mesmo, absolva-o por falta de provas de materialidade e/ou autoria.

Em sendo assim, somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo

constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir

a controvérsia sustentada pelo recorrente, decidindo soberanamente sobre as

teses discutidas.

(...)

Via de consequência, uma vez presentes nos autos prova material

do crime de homicídio qualificado, bem como veementes indícios de autoria, o

recorrente deve ser julgado pelo Tribunal Popular que, em sua soberania, dará

seu
veredictum
. Nesta fase processual específica, a dúvida é

pro societate.
.
.”

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, tem-se que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que efetivamente se consumou, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988 e, diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2023